Tribunal: STF
Processo: AI 820651
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Portarias. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.